Tribunal: TJMT
Processo: 1017024-75.2022.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-02-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017024-75.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[ABADIA PAES PROENCA - CPF: 571.450.321-04 (AGRAVANTE), FERNANDA MENDES PEREIRA - CPF: 069.615.838-81 (ADVOGADO), SIMONE APARECIDA MENDES PEREIRA - CPF: 069.615.818-38 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO - CNPJ: 26.989.715/0003-74 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – INSURGÊNCIA CONTRA REGRESSÃO AO REGIME FECHADO EM DECORRÊNCIA DE UNIFICAÇÃO DE PENAS – PRELIMINAR DE
INTEMPESTIVIDADE
RECURSAL SUSCITADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO EM SEDE DE CONTRARRAZÕES – PERTINÊNCIA – DECISÃO COMBATIDA QUE FOI PROFERIDA APÓS O PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO DA DEFESA – SÚPLICA QUE NÃO SUSPENDE OU INTERROMPE O PRAZO RECURSAL– RECURSO INTERPOSTO FORA DO PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS PREVISTO NA SÚMULA 700 DO STJ – PRELIMINAR ACOLHIDA – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Não preenchido o pressuposto objetivo de admissibilidade recursal consistente na tempestividade, impõe-se o não conhecimento do recurso”

R E L A T Ó R I O

Agravo em Execução Penal interposto por ABADIA PAES PROENÇA contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos do processo executivo de pena no. 0000514- 24.2012.8.11.0042, o regrediu ao regime prisional fechado, por ter sofrido nova condenação, perante o juízo da 7a vara criminal da comarca de Cuiabá /MT [autos no 0010014- 22.2009.8.11.0042], à pena de 02 (dois) anos e 02 (dois) meses de reclusão, por inserção de dados falsos em sistema de informação infração, capitulada no artigo 313-A, ‘
caput’
, do Código Penal. (Id. 140764231)

Inconformado, alega o agravante, em síntese, que foi condenado a pena unificada de 31 (trinta e um) anos e 11 (onze) meses de reclusão em regime fechado. Desse total, o apenado cumpriu 09 (nove) anos em regime fechado e 02 (dois) anos em regime semiaberto, totalizando 12 (doze) anos e 22 (vinte e dois) dias de reclusão de efetivo cumprimento.Argumenta, que a nova condenação proferida em 29.01.2019 – de 02 (dois) anos e 02 (dois) meses, em regime aberto, é incompatível e desproporcional com a regressão ao regime fechado.

Sobreleva que a regressão de regime não é consectário necessário da unificação de penas, o sendo somente quando a nova pena, somada a reprimenda anterior, torne incabível a manutenção do regime atual de cumprimento de pena.

Sustenta, ainda, a ofensa ao contraditório e a ampla defesa, ao argumento de que a defesa do recorrente não teria tido o direito de se manifestar no executivo de pena antes da decisão que determinou a regressão.

Pede, a reforma da decisão combatida para que seja mantido o agravante no regime semiaberto. (Id.140764228)

Em solo de contrarrazões, o Ministério Público requer, em preliminar, pelo não conhecimento do recurso pela intempestividade. E, no mérito, pelo desprovimento do presente agravo em execução penal. (Id.140764234)

Em sede de juízo de retratação a decisão foi mantida por seus próprios fundamentos. (Id. 1140764235)

Nesta instância, a Procuradoria Geral de Justiça no parecer subscrito pelo i. Procurador de Justiça Dr. Gill Rosa Fechtner, manifestou-se pelo
não conhecimento do recurso, porquanto, intempestivo e, se conhecido, pelo seu desprovimento
, na ementa assim sintetizada: (Id. 141983693)

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INSURGÊNCIA CONTRA REGRESSÃO AO REGIME FECHADO EM DECORRÊNCIA DE UNIFICAÇÃO DE PENAS. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE ERIGIDA NAS CONTRARRAZÕES MINISTERIAIS. PROCEDÊNCIA. DECISÃO COMBATIDA QUE FOI PROFERIDA APÓS PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO DA DEFESA. SÚPLICA QUE NÃO SUSPENDE OU INTERROMPE O PRAZO RECURSAL. RECURSO INTERPOSTO FORA DO PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS PREVISTO NA SÚMULA 700 DO STJ. RECURSO QUE NÃO DEVE SER CONHECIDO. MÉRITO. INSURGÊNCIA DA DEFESA. PRETENDIDA REFORMA DA DECISÃO COM A PERMANÊNCIA DO REEDUCANDO NO REGIME SEMIABERTO. IMPOSSIBILIDADE. REGIME PRISIONAL QUE DEVE SER DETERMINADO PELO RESULTADO DA SOMA E UNIFICAÇÃO DAS PENAS. ALEGADA AFRONTA AO CONTRADITÓRIO E A AMPLA DEFESA. IMPERTINÊNCIA. DEFESA EXERCIDA DE MANEIRA PLENA NO BOJO DA AÇÃO PENAL QUE APUROU OS FATOS IMPUTADOS. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PARA DECIDIR SOBRE A PENA JÁ IMPOSTA E ACOSTADA AO PEP POR MEIO DE GUIA DE EXECUÇÃO PENAL DEVIDAMENTE EXPEDIDA. PARECER PELO NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO, MAS, SE CONHECIDO, PELO SEU DESPROVIMENTO.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR DE NÃO-CONHECIMENTO DO RECURSO POR INTEMPESTIVIDADE.

Em contrarrazões, aduziu o Ministério Público que o recurso da Defesa é intempestivo, sendo a preliminar, replicada pela Procuradoria Geral de Justiça.

Trata-se de executivo de pena no. 0000514-24.2012.8.11.0042

do reeducando Abadia Paes Proença condenado à pena privativa unificada de 31 (trinta e um) anos e 11 (onze) meses de reclusão, pelos crimes de roubo com resultado morte e ocultação de cadáver [AP no. 0013057-30.2010.8.11.0042], associação criminosa [AP no. 0009214-31.2011.4.01.3600] e inserção de dados falsos em sistemas da administração pública [AP no. 0010014-22.2009.8.11.0042].

O reeducando vinha cumprindo a pena em regime semiaberto, desde 23 de outubro de 2019, enquanto ainda possuía duas guias de execução, oriundas das duas primeiras ações penais acima mencionadas.

Posteriormente, durante o cumprimento da pena no regime semiaberto, sobreveio nova condenação oriunda da ação penal no. 0010014-22.2009.8.11.0042, cuja guia de execução foi acostada aos autos do processo executivo no dia 19 de novembro de 2019 [sequencial 72 do SEEU/MT].

Assim, na decisão datada de
09 de outubro de 2020
, o juízo
a quo
procedeu à unificação das penas, obtendo 19 (dezenove) anos, 10 (dez) meses e 08 (oito) dias de pena remanescente, razão pela qual, regrediu o agravante ao regime fechado de cumprimento de pena e determinou a expedição do competente mandado de prisão em seu desfavor [sequencial 87 do SEEU/MT].

Em 20 de outubro de 2020, a Defesa formulou o pedido de reconsideração da sobredita decisão [sequencial 88 do SEEU/MT]
,
restando

indeferido em 11 de agosto de 2021 pelo magistrado [sequencial 103 do SEEU/MT]. Em face dessa segunda decisão, em que se apreciou o pedido de manutenção do ora agravante em regime mais brando, é que a defesa manejou o presente recurso de Agravo em Execução no dia
03 de setembro de 2021
[sequencial 104 do SEEU/MT].

Pois bem. É cediço que o pedido de reconsideração de uma decisão não possui o condão de interromper ou suspender o prazo recursal.

Nesse sentido, transcrevo a jurisprudência deste Eg. Tribunal de Justiça de MT:

“[...]
O pedido de reconsideração é, por sua natureza, destituído de aptidão para gerar, obrigatoriamente, qualquer efeito nos autos, máxime o de interromper ou suspender prazo fatal e peremptório previsto em Lei, como é o caso do prazo para interpor recurso de agravo em execução penal
. Portanto, manejada a irresignação após o prazo de 05 (cinco) dias da publicação da decisão agravada, não se conhece do recurso de agravo em execução. (N.U 0001099-04.2015.8.11.0032, AgExPe 80216/2018, DES.GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 12/12/2018, Publicado no DJE 19/12/2018).
(Negritou-se)

Com efeito, a Lei de Execução Penal não estabeleceu em sua sistemática o prazo para interposição do recurso de agravo em execução penal, deixando uma lacuna que foi suprida pela edição do verbete sumular no 700 do STJ, que prevê que o prazo para interposição será de 5 (cinco) dias, a saber:

“É de cinco dias o prazo para interposição de agravo contra decisão do juiz da execução penal.”

Destarte, constata-se dos autos que o agravante veio a interpor o presente recurso de agravo em execução somente no dia 03 de setembro de 2021, restando, portanto, intempestivo.

A propósito é o aresto de minha relatoria:

“RECURSO EM
AGRAVO
EM
EXECUÇÃO
– DECISÃO QUE ESTABELECEU COMO DATA-BASE O DIA DO COMETIMENTO DE FALTA GRAVE – RECURSO DEFENSIVO – PRETENSÃO – ALTERAÇÃO DA DATA-BASE PARA DIA EM QUE O AGRAVANTE PROGREDIU DE REGIME – PRELIMINAR DO MINISTÉRIO PÚBLICO EM CONTRARRAZÕES –
INTEMPESTIVIDADE
– ACOLHIMENTO – SÚMULA 700 DO STF – RECURSO NÃO CONHECIDO. Constatada a
intempestividade
do
Agravo
em
Execução
, uma vez que opostos quando já decorrido o prazo de 05 (cinco) dias apontado pela Súmula 700 do STF, resta prejudicado seu exame pela ausência de requisito de admissibilidade. (N.U 1008756-32.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 05/12/2022, Publicado no DJE 08/12/2022)

Ante o exposto, não conheço do recurso de Agravo em Execução interposto, porquanto, intempestivo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/02/2023